Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708235-65.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: MÁRCIO PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 43131190, admitiu o recurso especial manejado pelo BANCO ITAUCARD S/A. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 45457256 – p. 4), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), afetado para a uniformização do entendimento acerca de “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de ID 44724063, embora tenha sido acolhida a questão de ordem, pelo Ministro Relator, afastando a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, o tema continua afetado ao rito dos repetitivos, o que atrai o sobrestamento do apelo constitucional. Diante de tal circunstância, nada a prover quanto ao pedido retro, devendo os autos serem remetidos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014